Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712185-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS DE OLIVEIRA FERRAZ APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DESPACHO A parte apelante requer gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, peticiona nos autos (ID 68112239) requerendo a dilação de prazo. Conquanto comprove ter sofrido danos físicos, o fato não justifica óbice à obtenção dos documentos requeridos, sobretudo pelo fato destes estarem disponíveis por meio de simples acesso pessoal à internet. Todavia, concedo, excepcionalmente, o derradeiro prazo de 3 dias para a juntada. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora